Tribunal: TJES
Processo: 5013330-70.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013330-70.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERUZA DANTAS PERIM
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO RESIDENCIAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios de hipossuficiência econômica é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela parte Recorrente.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de
ação declaratória de inexistência de débito e repetição de indébito c/c indenização por dano moral, na qual a autora alega falha na prestação do serviço prestado pela requerida
.

Adveio sentença (ID 15874089) julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por GERUZA DANTAS PERIM para:

a)
CONFIRMAR
a tutela antecipada já deferida;
b)
DECLARAR
a inexistência de débito referente às cobranças do seguro residencial lançadas nas faturas dos meses de abril, maio e junho de 2025;
c)
CONDENAR
as rés, solidariamente, à repetição dos valores pagos pela autora nos referidos meses, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir de cada desembolso e com juros de 1% ao mês desde a citação, sem prejuízo dos demais valores descontados no curso deste processo, o que deverá ser apurado em fase de cumprimento de sentença.

ACOLHO o pedido de retificação do polo passivo, para que passe a constar como parte ré
BB SEGURADORA
, em substituição ao BANCO DO BRASIL S.A.

Por fim,
Julgo improcedente
o pedido de indenização por danos morais.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.”

Irresignada, a autora interpôs recurso (ID
15874090
) requerendo a reforma da sentença proferida, para fins de ver arbitrado em seu favor montante a título de danos morais, além de buscar a aplicação das astreintes fixadas em decisão de ID 15873812, confirmadas na sentença supra.

Apresentadas contrarrazões em ID
15874095 e ID 15874098
, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo, na forma do artigo 43 da Lei nº 9.099/1995.

Analisando o conjunto fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da respeitável sentença, pelos motivos que passo a expor.

Inicialmente, coaduno com o entendimento proferido pelo douto Juízo
a quo
de que não existem nos autos elementos probatórios suficientes para a condenação da parte recorrida em indenização por danos extrapatrimoniais, ante a ausência do preenchimento dos requisitos legais para tanto.

Com efeito, para a caracterização do dano moral, é necessária a comprovação de violação a direitos da personalidade. Todavia,
in casu
, além de não ter sido demonstrada a referida lesão subjetiva, que não pode ser presumida, milita em favor da parte recorrida a tese do mero aborrecimento, considerando que o presente caso trata de descontos de pequena monta a título de seguro residencial, que foram realizados por poucos meses após o cancelamento do serviço.

Nesse contexto, entendo tal qual o juízo
a quo
que a dinâmica dos fatos é insuficiente para caracterizar dano moral relevante, notadamente porque a mera falha na prestação do serviço, caracterizada
in casu
pela cobrança indevida, por si só, não enseja danos morais, porquanto não fora sucessida de desdobramentos graves e danos relevantes.

No mais, quanto ao pedido de aplicação das astreintes fixadas pelo juízo em decisão liminar, em razão do descumprimento do pronunciamento judicial proferido em sede de urgência, entendo que a referida rubrica deve ser executada em cumprimento de sentença, ante a expressa confirmação da liminar na decisão de mérito, não sendo competência da turma recursal calcular o montante devido e determinar seu pagamento

Dessa forma, entendo que a sentença fora acertada pois reconheceu a ilegalidade do débito e a necessidade de cessação dos descontos, sem, contudo, entender que os descontos realizados foram capazes de ensejar maiores danos que pudessem respaldar uma indenização moral.

Isto posto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: "A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica".

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil c/c artigo 55 da Lei nº 9.099/95, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)